Tribunal: TJMT
Processo: 1044316-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044316-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANDRE DILL - CPF: 378.575.921-53 (RECORRENTE), ADILSON FRIGHETTO - CPF: 815.093.321-20 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1044316-27.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JOÃO ANDRÉ DILL.

Recorrida: ENERGISA S.A
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO EM ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR (48H). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor rural visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica entre 20/03/2025 e 21/03/2025, alegadamente responsável pela perda de 484 litros de leite, avaliados em R$ 1.074,48. A concessionária ENERGISA S.A. defende a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar aplicável à zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em zona rural, por aproximadamente 29h15, caracteriza falha na prestação do serviço diante dos prazos da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii) verificar se estão presentes danos materiais e/ou morais indenizáveis decorrentes da interrupção narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção e o restabelecimento no período indicado são incontroversos, mas a concessionária comprova ter atuado prontamente, enviando equipes tão logo o problema foi detectado.

4.

O imóvel atingido está localizado em zona rural, aplicando-se, portanto, o prazo de 48 horas para restabelecimento previsto no art. 176, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010; o restabelecimento ocorreu dentro desse limite, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.705.314/RS) orienta que a mera interrupção do fornecimento de energia, desacompanhada de violação a direitos de personalidade, não configura dano moral, especialmente quando o restabelecimento ocorre dentro dos parâmetros técnicos e regulamentares.

6.

Ausente prova específica, robusta e individualizada da perda dos 484 litros de leite alegados, não se caracteriza o dano material indenizável, sobretudo diante da regularidade do serviço conforme as normas aplicáveis.

7.

A Turma Recursal possui entendimento reiterado em casos análogos de que, inexistindo descumprimento dos prazos regulamentares ou demonstração de dano concreto, não há responsabilidade civil da concessionária (precedente N.U 1000486-95.2023.8.11.0028).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em zona rural não caracteriza falha na prestação do serviço quando o restabelecimento ocorre dentro do prazo de 48 horas previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.

A mera interrupção do serviço, desacompanhada de prova de violação a direitos de personalidade, não gera dano moral indenizável.

3.

A ausência de comprovação específica e idônea do prejuízo impede o reconhecimento de dano material.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.02.2018; Turma Recursal/MT, N.U 1000486-95.2023.8.11.0028, j. 03.10.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega que em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica no período de 20/03/2025 às 12h45 a 21/03/2025 às 18h00, totalizando 29h15, perdeu 484 litros de leite, resultando em prejuízo de R$ 1.074,48 (um mil, setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Pois bem. No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural da recorrente nos dias indicados na inicial são fatos incontroversos, estando à causa de pedir ligada à suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na interrupção do serviço.

Consta dos autos que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na região da unidade consumidora do imóvel da recorrente, ainda, que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes da recorrida para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que a suspensão foi na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrida comprova que o restabelecimento da energia se deu no prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto na Resolução nº 414/2010, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do artigo 176, inciso IV, da Resolução ANEEL 414/2010, vejamos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO
. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de relatoria do Dr.
Valmir Alaércio dos Santos, nº 1000486-95.2023.8.11.0028
, julgado em 04/10/2023,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE POCONÉ. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a parte consumidora não noticiou nem comprovou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Recuso da Reclamada provido.”

“No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº 6/776875-7, Comunidade Agroana Girau– Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 18, 19, 26, 27 e 28 de janeiro de 2023 e nos dias 14, 15, 17 e 18 de fevereiro do corrente ano teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela Requerida, o que totalizou 224 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n. 9228182301 – 9319316499 – 9330037507.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que não há veracidade na informação, pois a interrupção da energia se deu em datas diversas na referida unidade, sendo 02/10/2022 por descarga atmosférica, reestabelecido já no dia 03/10/2023. Outra em 15/02/2023 por raio, reestabelecida no mesmo dia, e 17/02/2023 por rompimento de cabo, tendo sido atendidas as solicitações da consumidora, dentro do prazo regulamentar, pela equipe da reclamada que de imediato buscou a normalização dos serviços.

Assevera a reclamada que após a execução de manobras, de reestabelecimento integral do fornecimento de energia da região foi dado baixa ao protocolo, juntando relatório sistêmico de interrupção, o qual rebatido genericamente pela reclamante, que não trouxe provas de que ficou sem energia, seja por vídeo, fotos ou testemunhas.”

(N.U 1001043-82.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Com efeito,
resta evidenciado que a demora no restabelecimento da energia não pode ser considerada excessiva, pois não foi superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores a recorrida, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025